Tribunal: STF
Processo: RE 968423
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-09-30
Data de publicação: 2016-09-30

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO AO FGTS. BASE DE CÁLCULO. LEI 8.036/90.



    1. A jurisprudência pacífica desta Corte entende que o FGTS não tem caráter tributário. Precedentes.



    2. A composição da base de cálculo do FGTS cinge-se ao âmbito infraconstitucional.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.